Tribunal: TJBA
Processo: 8054939-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054939-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA EUNICE SILVA KUHIN e outros Advogado(s): RICARDO LUIZ SERRA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO QUE DECLINOU DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO SENTENCIANTE. SINCRETISMO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, com base no art. 64, §1º, do CPC/2015, art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 e art. 2º, §§1º e 2º, da Resolução TJBA nº 04/2020, declinou da competência da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, onde foi proferida a sentença em ação ordinária, para remeter os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o valor da execução estaria abaixo do limite de sessenta salários mínimos. O Agravante sustenta a incompetência do Juizado para processar o cumprimento de sentença proferida na Justiça Comum, requerendo a anulação da decisão e o retorno dos autos à Vara de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o trânsito em julgado da sentença, é possível declinar a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública com base no valor da execução; e (ii) estabelecer se a fase de cumprimento de sentença deve tramitar obrigatoriamente perante o juízo que proferiu a sentença no primeiro grau de jurisdição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 43 do CPC/2015 estabelece que a competência se fixa no momento da distribuição da petição inicial, não se alterando por modificações posteriores de fato ou de direito, salvo hipóteses de competência absoluta ou extinção do órgão jurisdicional, consagrando o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), que visa assegurar estabilidade e previsibilidade processual. 4. Ainda que o Juizado Especial da Fazenda Pública detenha competência absoluta para causas de menor complexidade e valor até sessenta salários mínimos, essa regra aplica-se apenas à fase de conhecimento, não podendo ser invocada para justificar a redistribuição do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da decisão proferida na Justiça Comum. 5. O art. 516, II, do CPC/2015 dispõe que o cumprimento da sentença deve ocorrer no juízo que decidiu a causa no primeiro grau, tratando-se de competência funcional, absoluta e inderrogável, decorrente do sincretismo processual adotado pelo novo Código, que unificou as fases de conhecimento e execução sob o mesmo juízo. 6. O deslocamento da competência na fase de cumprimento de sentença viola os princípios da segurança jurídica, da eficiência e da coisa julgada, ao atribuir a outro órgão jurisdicional a análise de atos executivos de uma decisão já proferida por juízo diverso, comprometendo a coerência procedimental. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais é pacífica ao reconhecer que a competência para cumprimento de sentença permanece com o juízo sentenciante, mesmo quando se trata de demandas contra a Fazenda Pública e cujo valor executado esteja dentro dos limites do Juizado Especial, inexistindo base legal para a redistribuição em fase posterior ao julgamento de mérito. 8. Inexiste autorização legal expressa para o deslocamento da competência da Justiça Comum para o Juizado Especial após a formação da coisa julgada, sendo inaplicável o art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 nesse contexto. 9. A decisão agravada afronta o ordenamento jurídico vigente e deve ser anulada para garantir o regular processamento da execução perante a 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, juízo que proferiu a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A competência para o cumprimento de sentença é funcional e absoluta, devendo ser exercida pelo juízo que proferiu a decisão de mérito, nos termos do art. 516, II, do CPC. 2. O princípio da perpetuação da jurisdição impede o deslocamento da execução para o Juizado Especial da Fazenda Pública após o trânsito em julgado da sentença proferida na Justiça Comum. 3. A ausência de previsão legal expressa inviabiliza a remessa da fase de cumprimento de sentença ao Juizado Especial com base apenas no valor da execução. 4. O respeito à coisa julgada e à segurança jurídica exige a manutenção da competência do juízo que instruiu e julgou a fase de conhecimento para processar os atos executivos subsequentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 43, 64, §1º, e 516, II; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, §4º; Resolução TJBA nº 04/2020, art. 2º, §§1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.089.125/RJ, Rel. Min. Nome, Primeira Turma, j. 13.03.2023, DJe 15.03.2023; TJMG, AI 40435275720248130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 28.01.2025; TJMG, AI 39426536420248130000, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 08.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054939-02.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante MARIA EUNICE SILVA KUHIN e Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.